Tribunal: STF
Processo: ARE 1382363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. FACTORING. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    -O julgamento do RE 346.084 (rei. Mm. Illnar Galvão, DJU9.11.2005), consolidou o entendimento do STF, segundo o qual a ampliação da base de cálculo da COFINS e do PIS pelo artigo 3°, § 1°, da Lei 9718/98 é inconstitucional por violar a noção de faturamento.



    - No caso dos autos, constata-se que o objeto social da autora consta da cláusula 3° de seu contrato social - fl. 23.



    -Constata-se, assim, que o objeto social da autora abrange os serviços de factoring.



    -Anote-se que as empresas de factoring adquirem títulos de crédito por um valor inferior ao de face, antecipando ao comerciante tais valores e fornecendo-lhes capital de giro. A diferença entre o valor de face do título e o valor pago sé chamada de deságio.



    -Tal atividade está conceituada no art. 15, §1º, III, "d", da Lei n.° 9.249/95, que se refere a "prestação cumulativa de serviços".



    -Em relação a essas empresas, a receita obtida da diferença entre o valor de face e o valor da operação de alienação de duplicata não pode ser caracterizada como receita obtida na venda de mercadoria ou prestação de serviços, pois, para tanto, haveria de existir uma obrigação de fazer. Assim, aaquisição dos direitos creditícios é apenas um meio para a prestação do serviço.



    -Na hipótese, não há que se falar, então, em qualquer ilegalidade no tocante à exigibilidade do recolhimento das contribuições sobre as receitas decorrentes da diferença entre o valor de face e o valor da operação de alienação de duplicata para empresas de factoring. Precedentes.



    -Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; 195, inciso I, alínea 'b' da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, constata-se que o objeto social da autora consta da cláusula 3° de seu contrato social - fl. 23, nos seguintes termos, verbis:



    [...]



    Constata-se, assim, que o objeto social da autora abrange os serviços de factoring.



    Anote-se que as empresas de factoring adquirem títulos de crédito por um valor inferior ao de face, antecipando ao comerciante tais valores e fornecendo-lhes capital de giro. A diferença entre o valor de face do título e o valor pago é chamada de deságio. Tal atividade está conceituada no art. 15, §1º, III, d, da Lei n.°9.249/95, que se refere a "prestação cumulativa de serviços". Confira-se:



    [...]



    Em relação a essas empresas, a receita obtida da diferença entre o valor de face e o valor da operação de alienação de duplicata não pode ser caracterizada como receita obtida na venda de mercadoria ou prestação de serviços, pois, para tanto, haveria de existir uma obrigação de fazer.



    Assim, a aquisição dos direitos creditícios é apenas um meio para aprestação do serviço.



    Portanto, a base de cálculo das contribuições das empresas de factoring é o valor do faturamento mensal, assim entendido como a receita bruta auferida com a prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, de administração de contas a pagar e a receber, de aquisição de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, de acordo com o texto da sLeis Complementares 07/70 e 70/91.



    Nessa toada, não há que se falar, então, em qualquer ilegalidade no tocante à exigibilidade do recolhimento das contribuições sobre as receitas decorrentes da diferença entre o valor de face e o valor da operação de alienação de duplicata para empresas de factoring.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente